Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INVENTÁRIO CONSENSUAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.

1. A regra do art. 48, do CPC, é especial, daí porque há de prevalecer sobre a regra geral de competência prevista no art. 46, do CPC. Entretanto, em se tratando de competência territorial, necessário que tal questão tivesse sido provocada pela parte interessada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC.

2. Se, no caso, a abertura do inventário foi requerida em consenso por todos os alegados herdeiros, que inclusive concordaram quanto ao ajuizamento perante o foro do Juízo de origem – não tendo sido suscitada a incompetência relativa –, o juiz não pode declinar de ofício da competência. Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Precedentes do TJDFT.

3. Agravo de instrumento provido.